Tribunal: TJMT
Processo: 1018989-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018989-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (AGRAVADO), TATIANE CAMPOS FERREIRA - CPF: 044.464.751-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. C. D. O. - CPF: 147.977.709-96 (AGRAVADO), BARBARA KARYNE DE FIGUEIREDO - CPF: 058.981.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE OPERADORA E ESTIPULANTE. BENEFICIÁRIO MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto

contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão em favor de menor com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a continuidade do tratamento multidisciplinar indicado por médico assistente, ressalvada apenas a exclusão de mediação escolar e suporte pedagógico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a decisão que assegurou a continuidade do plano de saúde e do tratamento do menor após a rescisão contratual entre a operadora e a estipulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral com a estipulante, deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1.082 do STJ, até a alta médica, desde que o beneficiário arque integralmente com as contraprestações.

O diagnóstico de TEA configura condição que exige tratamento contínuo e especializado, cuja interrupção abrupta pode gerar prejuízos graves ao desenvolvimento neuropsicomotor, caracterizando perigo de dano e urgência para fins de tutela provisória.

A ausência de internação não afasta a aplicação do entendimento do STJ, pois a proteção abrange situações em que o tratamento contínuo é imprescindível para a sobrevivência ou incolumidade física.

O laudo médico comprova comprometimentos significativos na autonomia, linguagem e interação social do menor, reforçando a imprescindibilidade da continuidade terapêutica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário até a alta médica, conforme Tema 1.082 do STJ.

O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista configura quadro que demanda tratamento contínuo, sendo vedada a interrupção abrupta quando comprovada a necessidade por laudo médico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082; TJMT, N.U 1008150-96.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2025, DJE 17.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1018989
-
83
.2025.8.11.0000.

UNIMED SEGUROS SAUDE S
.
A
.

x
A. C. D. O
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S.A., com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003775-34.2025.8.11.0006, ajuizada por ARTHUR CAMPOS DE OLIVEIRA, representado por sua genitora TATIANE CAMPOS FERREIRA, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão do autor, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como a continuidade do tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico assistente, ressalvada apenas a exclusão dos serviços de mediação escolar e suporte pedagógico.

Para tanto, sustenta a agravante que a decisão merece reforma por ausência dos requisitos legais do
a
rt
. 300 do CPC, asseverando não haver vínculo jurídico direto entre a operadora e o agravado, pois o plano de saúde é coletivo por adesão, cuja estipulante (ANACO) teve seu contrato rescindido regularmente após o prazo de 12 meses, com prévia notificação.

Afirma que a parte agravada não padece de doença grave, tampouco se encontra em situação de urgência ou internação, não sendo possível compelir a operadora a manter contrato com beneficiário que perdeu a elegibilidade contratual.

Por sim, acrescenta que a manutenção compulsória do plano impõe risco patrimonial à empresa, sem caução ou garantia de ressarcimento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a manutenção da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado e a continuidade do tratamento multidisciplinar.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau de jurisdição, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso, a documentação colacionada aos autos evidencia que o agravado é menor de idade, diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista,
em tratamento contínuo e sem previsão de alta, conforme laudo médico especializado.

O cancelamento do plano de saúde decorreu de rescisão contratual entre a operadora e a estipulante, sem demonstração de que tenha sido garantida ao beneficiário a continuidade do tratamento, tal como determina o Tema 1.082 do S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
: a

operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Ademais, a
despeito de a agravante sustentar que
o agravado
não
está acometido de doença grave

e que não se encontra internado, mas apenas em tratamento contínuo, o que afastaria a aplicação do entendimento firmado pelo STJ
, tal interpretação
não merece prosperar.

Com efeito, o
Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora não conste expressamente no rol de doenças graves previsto na legislação, caracteriza-se como condição que demanda tratamento contínuo e especializado, cuja interrupção abrupta pode comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, especialmente quando se trata de criança em fase crucial de desenvolvimento.

Conforme laudo médico juntado aos autos,
no id de n. 192157552.
o agravado apresenta
"déficit na autonomia para atividades rotina diária, higiene básica e vestuário e comportamentos esperados para idade. Comprometimento importante na interação social, contato visual, reciprocidade, baixo repertório de imitação. Em linguagem, prejuízo considerável, criança não verbal. Comportamentos repetitivos, rígidos e estereotipados manuais e ritualizados, pula agachado. Exploração sensorial de alimentos e objetos em detrimento de seu uso funcional. Uso das mãos como objeto. Não aceita o toque."

Diante desse cenário, mostra-se evidente
a necessidade de tratamento contínuo e especializado, cuja interrupção pode acarretar graves prejuízos ao desenvolvimento do menor, configurando
o quadro de urgência e da manutenção do tratamento multidisciplinar.

Em caso semelhante, assim decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TEA. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA
. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após rescisão unilateral, deve garantir a continuidade do tratamento médico essencial de beneficiário até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ. 2.
A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de decisão judicial deve ser mantida quando atendidos os critérios de proporcionalidade e efetividade."

(N.U 1008150-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)

Assim, constatada a plausibilidade do direito e a urgência da medida, mostra-se acertada a decisão que determinou a manutenção do plano de saúde e do tratamento prescrito, nos limites fixados
na decisão recorrida
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025